Tribunal: CARF
Processo: 11633.720006/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11633.720006/2015-61
RESOLUÇÃO
3401-003.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T3 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE BENS E SERVICOSLTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo
100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração aduaneira decorrente da lavratura
pelo fisco de auto de infração.
Foi apresentado o recurso voluntário pela contribuinte tempestivamente, repisando
os mesmos argumentos da impugnação.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11633.720006/2015-61
2
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

Fato inconteste que da decisão proferida fez distinção da natureza das infrações
aduaneiras para as tributárias, nesse aspecto já me posicionei anteriormente:

No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11633.720006/2015-61
3
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas
com a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm
sua criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior,
não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição
ou obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.1

No entanto, diante da imposição regimental nos termos do RICARF/2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.010 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11633.720006/2015-61
4
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Cumpre ressaltar que o sobrestamento ora determinado não impede que, quando
do retorno dos autos após o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 do Superior Tribunal de Justiça, caberá a este
Colegiado proceder à análise e definição da natureza jurídica da infração objeto do presente auto
de infração.
Com efeito, o posicionamento consolidado pelo STJ no referido Tema Repetitivo
estabeleceu critérios distintivos entre infrações aduaneiras de natureza administrativa e aquelas
de natureza tributária, condicionando a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o,
§ 1o, da Lei n. 9.873/1999 à natureza não tributária da sanção.
Conforme a tese firmada, não incidirá o dispositivo legal mencionado apenas se a
obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. Por outro lado, se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que reflexamente
possa colaborar para a fiscalização tributária, a natureza será administrativa.
No caso concreto, a penalidade exigida, deverá ser realizada à luz dos critérios
estabelecidos no Tema 1293, quando do retorno dos autos para julgamento definitivo do Recurso
Voluntário.
Assim, reserva-se para momento oportuno a necessária qualificação jurídica da
infração, a qual será determinante para a aplicação ou não das teses fixadas pelo STJ em sede de
recursos repetitivos.
CONCLUSÃO
Voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência
do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema
Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Fl. 942
DF CARF MF
Original